Tribunal: TCU
Processo: 028.449/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA À AGÊNCIA 2234-9 BANCO DO BRASIL, POR MEIO DO ACÓRDÃO 9.599/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.837/2021-1

Inteiro teor:
Acórdão 3441/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, ora em fase de monitoramento, instaurada pelo Ministério da Pesca e Agricultura (MPA) contra Felipe dos Santos Peixoto, José Bonifácio Ferreira Novellino e José Luís Anchite, ex-secretários do Estado do Rio de Janeiro, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 25/2012, celebrado com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seappa/RJ), para a execução do projeto do Centro de Estudos e Pesquisa em Aquicultura, Pesca e Ambientes Aquáticos (Cepapa). Considerando que, por meio do Acórdão 9599/2024-TCU-Primeira Câmara , esta Corte decidiu, entre outras medidas: "determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de quinze dias a contar da notificação, recolha aos cofres da União o saldo existente na Conta 9.368-8, Agência 2234, e eventuais investimentos vinculados, de titularidade do Convênio 776343/2012, (...), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento" ; considerando os esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil, o extrato bancário da conta específica e a guia de recolhimento retificada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, V, "a", e 169, V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 9599/2024-TCU-Primeira Câmara e encerrar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 028.449/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.